Tribunal: TJDFT
Processo: 0712758-80.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto à parte embargada (autor) a apresentação de resposta aos embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL no ID 16279286, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Após transcorrido o respectivo prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de junho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator